Tribunal: TJBA
Processo: 0300676-66.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300676-66.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALTAMIRANDO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. INTELECÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E DO RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO. DECISÃO VERGASTADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300676-66.2014.8.05.0001, figurando como Apelante ALTAMIRANDO OLIVEIRA SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.